Tribunal: TJMT
Processo: 1017534-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017534-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (APELANTE), RODRIGO POZZOBON - CPF: 002.123.121-46 (APELANTE), AGROPECUARIA POZZOBON LTDA - CNPJ: 17.223.922/0001-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ICMS. REGIME ESPECIAL FACULTATIVO. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA VINCULADA A BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito n. 1017534-62.2022.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança da contribuição ao FETHAB sobre exportações de grãos (soja, milho e feijão), bem como de restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos. Os apelantes alegam afronta à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988, sustentando tratar-se de tributo inconstitucional incidente sobre receitas de exportação. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS nas operações de exportação, diante da não adesão à contribuição ao FETHAB.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição ao FETHAB possui natureza jurídica de tributo, nos termos do art. 3o do CTN, ou se se trata de encargo facultativo desvinculado de compulsoriedade; (ii) estabelecer se a exigência de pagamento ao FETHAB, nas exportações de produtos agropecuários, configura violação à imunidade tributária do ICMS prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição ao FETHAB possui natureza jurídica de condição facultativa para adesão a regime especial de tributação do ICMS, não se configurando como tributo compulsório.

4. A imunidade do ICMS nas exportações, prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988, não é afastada por normas estaduais que impõem requisitos de adesão para fruição de benefícios fiscais, desde que mantida a facultatividade e não haja exigência compulsória.

5. A jurisprudência do STF (ADI 2056/MT, ADI 6365 ED/TO) e do STJ (RMS 27243/MS; RMS 18971/MT) reconhece a legitimidade de contribuições vinculadas à fruição de regimes fiscais especiais, desde que não compulsórias.

6. A caracterização de tributo exige compulsoriedade, elemento ausente na contribuição ao FETHAB, nos termos do art. 3o do CTN.

7. A ausência de adesão ao regime especial implica na obrigatoriedade de recolhimento do ICMS antecipadamente, com possibilidade de restituição após comprovação da exportação, não havendo ilegalidade no procedimento adotado pela Fazenda Pública.

8. O pedido subsidiário confunde-se com o principal, pois visa obter os efeitos do regime especial sem cumprir as exigências legais, sendo, portanto, juridicamente incabível.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, X, “a”; CTN, art. 3o; Lei Estadual n. 7.263/2000, art. 8o; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2056, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30.05.2007; STF, ADI 6365 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.04.2024; STJ, RMS 27243/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 07.04.2011; STJ, RMS 18971/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T., j. 14.11.2005; TJMT, Apelação Cível n. 1002391-74.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 20.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito n. 1017534-62.2022.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido formulado, o qual visava o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da contribuição FETHAB nas exportações de grãos e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

Na sentença,
o juízo entendeu que a cobrança da contribuição ao FETHAB está vinculada à adesão ao regime especial de diferimento do ICMS, tratando-se de uma opção facultativa do contribuinte. Considerou-se que não houve imposição direta sobre as operações de exportação, mas condição estabelecida para fruição de benefício fiscal, sendo legítima a exigência nos termos da legislação estadual vigente.

Nas razões recursais
, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença teria se afastado do objeto da lide ao tratar de hipóteses de diferimento de ICMS, quando a discussão dos autos versa sobre a contribuição exigida especificamente nas operações de exportação, imunes ao imposto.

Alegam a inconstitucionalidade do FETHAB Exportação, por se tratar de verdadeiro tributo instituído sem previsão constitucional, ou, alternativamente, por violar a imunidade das exportações assegurada pelo art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, e pela Lei Complementar 87/96.

Aduzem, ainda, que a Emenda Constitucional 132/2023, que introduziu o art. 136 do ADCT, não conferiu validade superveniente à exação, mantendo-se o interesse processual na discussão da matéria.

Sucessivamente, requerem o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 8o, III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, para afastar a exigência de ICMS nas exportações diretas e indiretas quando não houver adesão ao FETHAB Exportação

Requerem, ao final, a reforma da sentença, com a declaração de inexigibilidade da contribuição nas exportações diretas e indiretas de grãos (Id 283071383).

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso sustenta que a contribuição ao FETHAB possui natureza jurídica de condição para adesão ao regime especial de diferimento do ICMS, sendo, portanto, uma escolha do contribuinte.

Defende que não se trata de tributo incidente sobre exportações, mas de requisito para usufruto de benefício fiscal, sendo legítima sua exigência nos moldes do ordenamento jurídico vigente.

Argumenta ainda que a cobrança encontra respaldo no princípio da legalidade e na supremacia do interesse público, destacando que não há violação à imunidade tributária prevista na Constituição Federal, uma vez que o FETHAB não se configura como tributo, mas como contribuição vinculada à concessão de regime fiscal diferenciado (Id 283071388).

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (Id 297291959).

Os apelantes opuseram embargos de declaração
, alegando que a sentença incorreu em omissão ao decidir com base em fundamentos relativos ao diferimento do ICMS, quando a controvérsia tratava da incidência da contribuição FETHAB nas operações de exportação. Argumentaram que a exigência questionada é distinta da contribuição exigida para adesão ao regime especial, e que a sentença desconsiderou o objeto da demanda.

Os embargos, contudo, foram rejeitados
, mantendo-se o entendimento de que a contribuição está vinculada ao regime facultativo de benefícios fiscais e não se trata de tributo sobre exportação

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.
FETHAB: imunidade tributária e equiparação a tributo:

Os apelantes afirmam que a exação denominada FETHAB Exportação, instituída pela Lei Estadual n.o 7.263/2000 e regulamentada pelo Decreto n.o 1.261/2000, onera as operações de exportação (diretas e indiretas) de soja, milho e feijão, colidindo com a imunidade das receitas de exportação prevista no art. 155, da Constituição Federal. Sustentam que, pela forma como é exigida, a contribuição equivale materialmente a tributo incidente sobre receitas de exportação.

Todavia, razão não lhes assiste.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o FETHAB não ostenta natureza tributária, mas sim de contribuição de adesão voluntária, estabelecida como condição para fruição de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Trata-se, portanto, de encargo facultativo, cuja opção cabe ao contribuinte, não havendo falar em imposição compulsória sobre receitas de exportação.

A Lei Estadual no 7.263/2000 instituiu o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, autorizando a vinculação de contribuições de caráter facultativo destinadas ao custeio de obras públicas de infraestrutura:

“Art. 8o O pagamento das contribuições referidas nos§§ 1o e 1o-A do artigo 7o e nos artigos 7o-A, 7o-C, 7o-D, 7o-D-1, 7o-F-1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o/02/19)

I – faculdade do contribuinte;

II – condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados;

III – condição para manutenção de regime especial para apuração da do recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o/02;19).

§1o - A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB e às entidades pertinentes indicadas no caput do art. 7o, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021).”

Já o Decreto Estadual n. 2.212/2014, que regulamenta o ICMS, condiciona a fruição da imunidade tributária à efetiva comprovação da exportação, nos termos abaixo:

“Art. 5o O imposto não incide sobre
: (...)

II - operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do caput deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 6o a 11; (...)

§ 3o Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput deste artigo a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

Art. 7o Será exigido na forma deste artigo, o recolhimento do imposto devido nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3o a 11, todos do artigo 5o, bem como em decorrência das disposições do artigo 6o. (...)

§ 3o Em relação aos produtos primários e semielaborados, em como aos demais produtos industrializados, será exigido o imposto nas seguintes hipóteses:

I - falta de comprovação da efetiva exportação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente;

II - nas remessas de algodão em pluma, não se efetivara exportação depois de decorrido o prazo de 300 (trezentos) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente;”

Além disso, nos termos do art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal, a imunidade do ICMS está prevista do seguinte modo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: X - não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”

Com base nas legislações acima, este Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores reconhecem que a imunidade do ICMS nas operações de exportação de mercadorias para o exterior está condicionada à efetiva comprovação da saída internacional dentro do prazo legal.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização. 2. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator.: Rel. Min.

Mauro Campbell Marques, j. 7.4.2011, Segunda Turma, DJe 15.4.2011).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de comprovação tempestiva da exportação autoriza a presunção de destinação ao mercado interno, tornando exigível o imposto desde a saída do produto do estabelecimento. Trata-se de mecanismo de antecipação tributária, cuja dispensa depende da efetiva exportação.

Para os contribuintes credenciados em regime especial de exportação, como no caso do FETHAB, que recolhem a contribuição correspondente e cumprem integralmente as obrigações acessórias, não há exigência de recolhimento antecipado do ICMS. Não se caracteriza, assim, afronta à imunidade tributária, mas apenas a instituição de instrumento legítimo de controle e organização fiscal das operações de exportação.

Trata-se, em verdade, não da exigência de tributo com aplicação universal, mas de condicionantes vinculados à fruição de regime jurídico especial e facultativo.

Em resumo, o pagamento da contribuição ao FETHAB é facultativo, mas constitui condição indispensável para a adesão e permanência no regime especial de exportação previsto no Decreto n. 1.262/2017. Ao contribuinte cabe a escolha: recolher a contribuição e usufruir do regime, ou deixar de fazê-lo, hipótese em que perderá o credenciamento e deverá recolher o ICMS a cada saída, ainda que destinada à exportação, com direito à restituição após a comprovação da operação de exportação.

Destaco que a discussão em relação ao FETHAB é antiga nos escaninhos do judiciário, entretanto, repetidas vezes o judiciário já se manifestou sobre os argumentos delineados na peça recursal e entendeu pela legalidade da contribuição, tanto é que os apelantes não juntaram nenhum precedente deste Tribunal ou das Cortes Superiores declarando expressamente a ilegalidade da contribuição em comento, em razão da inexistência de julgados das instâncias revisoras nesse sentido.

Vejamos:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9o a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente. (ADI 2056, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30.5.2007, DJe 16.8.2007, EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337) (Esse entendimento foi referendado nos julgamentos dos RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 3.5.18; RE 613.468, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 28.10.2015)

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL – LEGITIMAÇÃO ATIVA – SINDICATOS – PROVA DE EXISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO – ART. 5o, LXX, "B", da CF/88 – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA LEI EM TESE – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. 1. Doutrina e jurisprudência entendem que, se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la. 2. A Lei Estadual 7.263/2000, com as alterações da Lei 7.882/2002, ao conceder o benefício fiscal aos contribuintes, estabelecendo ato de natureza vinculada à Administração, com efeitos concretos e imediatos, e dando ensejo à impetração do writ preventivo. Inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Não ferimento da jurisprudência estratificada na Súmula 266/STF. 3. A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3o do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade. 4. Contribuição que equivale a uma contraprestação pecuniária imposta a contribuintes do ICMS como contrapartida ao benefício fiscal de diferimento desse tributo para momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento, de opção facultativa, e que antes era concedido pelo Fisco Estadual como uma liberalidade, de forma incondicional.5. Inexistência de vedação legal ou constitucional quanto à possibilidade de imposição, pela lei estadual, da observância de determinados requisitos ou de determinada contraprestação pelo contribuinte para a obtenção do benefício do diferimento do ICMS, principalmente em se tratando de hipótese de renúncia fiscal.6. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 200401323390, (18971 MT), 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 14.11.2005, p. 00233)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. IMUNIDADE DO ICMS. REGIME ESPECIAL FACULTATIVO. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), nas exportações de produtos agropecuários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de contribuição ao FETHAB, como condição para fruição de regime especial de tributação sobre exportações de produtos agropecuários, afronta a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A contribuição ao FETHAB decorre de regime jurídico facultativo, vinculado à adesão voluntária a benefícios fiscais relativos ao ICMS, não configurando tributo compulsório de exigência universal.

4. A adesão ao regime especial pressupõe contrapartida contributiva, legitimada pela jurisprudência do STF, que reconhece a compatibilidade de tais contribuições com a imunidade constitucional.

5. A jurisprudência do STF e do TJMT reconhece a natureza não tributária da contribuição e sua não submissão aos limites ao poder de tributar, inexistindo compulsoriedade ou afronta ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A contribuição ao FETHAB, por não possuir natureza tributária nem caráter compulsório, constitui condição legítima para adesão a regime especial de tributação vinculado ao ICMS, não afrontando a imunidade prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988."

(N.U 1002391-74.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.8.2025)”

Assim, não se verifica violação ao art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal, uma vez que a contribuição ao FETHAB não substitui e nem se equipara ao ICMS, além de não representar requisito obrigatório para o exercício da atividade exportadora.

Ainda que as exportações estejam acobertadas pela imunidade do ICMS, a exigência da contribuição ao FETHAB revela-se legítima, desde que vinculada à adesão voluntária a regime especial de tributação.

A existência de condicionantes para a fruição de benefícios fiscais não exclui o caráter voluntário da adesão, tampouco converte a contribuição em tributo.

Nesse sentido, a tese recursal afronta o art. 3 do Código Tributário Nacional, que define tributo nos seguintes termos:

“
CTN.
Art. 3o
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória
, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” (Destaquei).

Da leitura do dispositivo acima mencionado, verifica-se que a compulsoriedade é um elemento essencial para a caracterização do tributo, conforme os ensinamentos de Roque Antonio Carraza e Frederico Breyner:

“Caracterizando-se o tributo como uma prestação pecuniária compulsória na definição que lhe dá o art. 3o do CTN, conclui-se que a Constituição não institui o tributo, mas apenas regula os limites dentro dos quais este pode ser introduzido no ordenamento jurídico. A partir da previsão constitucional, caberá à lei veicular uma regra de conduta obrigatória de pagar quantia em dinheiro. O intérprete e aplicador deve identificar, baseado na lei, todos os aspectos da situação tributada e todos os elementos da obrigação decorrente da relação jurídica instaurada com sua ocorrência” (BREYNER, Frederico Menezes. Abordagem Tipológica ou Conceitual das Regras de Competência Tributária: Estudo Comparado entre Brasil e Alemanha. Revista Direito Tributário Atual, n.47. p. 223-243. São Paulo: IBDT, 1o semestre 2021. Quadrimestral apud CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 478-481.)

Assim, ausente a compulsoriedade, não é possível o enquadramento do FETHAB ao art. 3 do CTN.

Ademais, importa destacar que a presente situação difere daquela examinada pelo STF na ADI 6.365/TO. Na referida ação, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da exigência do recolhimento do Fundo Estadual de Transporte (FET) nas operações de exportação, por se tratar de cobrança evidentemente compulsória:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 6o, VI, 7o (REDAÇÃO ORIGINAL E AQUELA DADA PELA LEI ESTADUAL 4.029/2022) E 8o DA LEI 3.617/2019 DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DO TRANSPORTE - FET INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, MINERAL OU ANIMAL, INCLUSIVE OS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS PRODUTORES DE SOJA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EXAÇÃO QUE CARACTERIZA ADICIONAL DO ICMS COM RECEITA VINCULADA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL PARA ESTABELECER AS ALÍQUOTAS DO ICMS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (ARTIGO 155, § 2o, IV, DA CRFB/1988). (...) 3. O artigo 7o da Lei 3.617/2019 do Estado do Tocantins determina o recolhimento ao Fundo Estadual do Transporte - FET de percentual incidente sobre o valor destacado no documento fiscal relativo a operações de saída de produtos de origem vegetal, mineral ou animal ocorridas em seu território, inclusive com destino à exportação ou equiparadas. O § 5o do referido artigo 7o permite a revisão dos produtos submetidos à exação por ato do Secretário de Estado da Fazenda. 4.
A exação não caracteriza preço público, vez que exigida em face de fato gerador (operação de saída de mercadoria) que não denota relação negocial entre o Estado e o particular, nem tampouco voluntariedade na submissão à exigência, pois a cobrança independe da utilização de qualquer bem ou serviço público
. A base de cálculo eleita (valor destacado na nota fiscal) não guarda relação com eventuais custos de manutenção das rodovias estaduais porventura utilizadas para o escoamento da produção rural.
Destarte, a exação consubstancia tributo, porquanto compulsória, estando sujeita às limitações constitucionais ao poder de tributar
. (...)”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Rel. Min. Luiz Fux diferenciou o que foi decidido na ADI 6.365/TO, dos cenários em que as contribuições não são compulsórias, como o FETHAB:

“A Lei estadual 4.303, de 21 de dezembro de 2023, não implicou mera continuidade normativa em relação à Lei 3.617/2019 do Estado do Tocantins, vez que as normas inicialmente impugnadas instituíram exação compulsória, sem qualquer contraprestação estatal, caracterizada como adicional de alíquota do ICMS com receita vinculada,
ao passo que a Lei 4.303/2023 do Estado do Tocantins institui contribuição ao Fundo Estadual do Transporte - FET a ser recolhida como condição para a fruição de benefício ou incentivo fiscal ou de regime especial de fiscalização, o que, a princípio, afasta o caráter compulsório da “contribuição” original."
(ADI 6365 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.4.2024).”

Assim, a tese de que o FETHAB se equipara a tributo, inclusive do ICMS, e representa afronta a imunidade tributária, conforme delineado pelos apelantes, carece de respaldo jurídico e vai de encontro a legislação de regência e da jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal.

Por fim, não merece acolhida o pedido subsidiário, pois ignora as consequências jurídicas do não recolhimento da contribuição ao FETHAB. Na prática, o próprio contribuinte admite não ter aderido ao regime, ciente de que essa omissão inviabiliza seu credenciamento no regime especial de exportação, mas insiste em requerer, de forma sucessiva, a invalidação da norma que estabelece tal condicionante (art. 8o, III, §1o da Lei n. 7.263/20007). Trata-se, em verdade, de repetição do pedido principal, na medida em que o apelante pretende usufruir dos benefícios do regime especial sem cumprir a exigência legal do recolhimento ao FETHAB.

Assim, por se tratar de contribuição facultativa, o FETHAB não incide compulsoriamente sobre exportações, mas apenas sobre contribuintes que
optam pelo regime diferenciado de benefícios fiscais. Logo, não procede
a alegação de que haveria incidência tributária inconstitucional sobre as receitas de exportação.

Considerando o desprovimento do recurso e nos termos do art. 85, §3°, I e §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em favor da apelada para 11% sobre o valor da causa.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025